Tribunal: TJDFT
Processo: 0725329-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, DO CPC. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. VALORES APREENDIDOS SUPERIORES AO NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. PRECEDENTES DESTE E. TDJFT. NULIDADE DA PENHORA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. CONSTRIÇÃO EFETUADA APÓS A DATA DA ÚLTIMA REITERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO DE DATA DE REITERAÇÃO E DATA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010)
2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta.
3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família.
4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes deste TJDFT.
5. Inexiste nulidade da penhora efetuada pelo SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, quando a ordem é cumprida após a data da última reiteração automática. No caso, o Juízo de origem determinou, no dia 03/02/2023 o bloqueio da quantia devida, sendo que tal ordem deveria ser automaticamente repetida até o dia 27/02/2023. Isto não significa a determinação judicial deveria ser cumprida até o dia 27/02, mas sim que esta data seria a última em que o sistema repetiria a ordem e comunicaria às instituições financeiras para a efetivação do bloqueio nas contas dos executados.
6. A ordem de bloqueio foi comunicada automaticamente pelo sistema no dia 20/02/2023, ou seja, dentro do prazo limite para repetição, sendo que o cumprimento desta ordem pela instituição financeira é que foi efetuado no dia 06/03/2023. Tais datas não se confundem.
7. Não prospera a alegação de impenhorabilidade do montante, em razão do prejuízo ao desempenho da atividade empresarial e do princípio da função social da empresa, porquanto não se trata a hipótese de penhora de faturamento, mas de constrição de valor constante em conta bancária, recaindo, assim na previsão do art. 835, inc. I do CPC e não no inciso X do citado dispositivo legal.
8. Tampouco se sobressai a hipótese de impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IV do CPC, à pessoa jurídica, já que, no caso, a apelante deveria comprovar que a quantia apreendida teria como destino o pagamento de salários de demais encargos trabalhistas, o que não restou demonstrado, porquanto, mesmo após ser intimada para tanto, a parte quedou-se inerte.
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.